Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-37.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007966-37.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA HELENA ALVES - CPF: 174.726.521-72 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1007966-37.2021.8.11.0015

Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente (s): MARIA HELENA ALVES

Recorrido (s): MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

DA INDEVIDA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO DO JULGADO PERANTE A VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SINOP – ERRO IMPERDOÁVEL PELO ADVOGADO DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL – EXECUÇÃO DO JULGADO – COMPETENTE A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Não se sabe o motivo desta ação teimar em tramitar perante a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
, sendo que a Turma Recursal foi quem proferiu a decisão do acórdão da fase de conhecimento, e na referida decisão que
LIMITOU
o direito do autor até a revogação da lei, deixou tudo mais do que claro, seja de como operacionalizar o direito, seja da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exatamente pelo fato de ter ocorrido a declinação no feito principal de conhecimento cujo número é o feito
0005632-28.2013.8.11.0015,
julgado em data de 20/02/2020, sendo que, mesmo com a decisão já proferida pela TRU, o autor ajuizou a presente execução de sentença na Vara de Fazenda Pública, pretendendo valores novamente, à exemplo de outras tantas ações patrocinadas pelo mesmo advogado, em total descompasso com o que fora determinado no voto da Turma Recursal.
Ao retornar o feito para a Comarca de origem DEVERÁ SER REMETIDO IMEDIATAMENTE PARA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

DA INDEVIDA PRETENSÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO MAIS DO QUE EVIDENCIADO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS COM VALORES E PERÍODOS DIVERSOS DO DETERMINADO – SENTENÇA QUE DETERMINA A CORRETA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS – ESCORREITA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADA A OLHOS NÚS – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim restou proferido o voto que foi acompanhado de forma unânime pelos demais membros da Turma Recursal, na fase de conhecimento, senão vejamos:

“ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sinop.

Determino a alteração da forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora,
de onde o direito do autor apenas será aplicado até a EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 568/99, ENCERRANDO-SE ALI A PRETENSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO.

O Município de Sinop é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”

Em rápida verificação da conta de cálculo trazida pela parte autora, no ID n° 147384771, simplesmente a interessada protraiu no tempo futuro o seu direito em total desobediência do determinado pela Turma Recursal, indicando o acréscimo até 2021, ou seja, muito além da revogação da lei, destacando que a sentença tinha considerado o período a partir de
04/2008, e na decisão proferida pela Turma Recursal tinha dito que era até a data da revogação da Lei em data

de 23/11/2012 (este é o período apenas)
, não entendendo onde foi que a interessada abstraiu o efeito deletério de manter uma lei revogada sendo aplicada ano a ano, como se nada tivesse ocorrido.

Óbvio, que o pretendido está em total descompasso e merece a devida corrigenda determinada pelo magistrado de 1o grau, de onde ao retornar à origem, deverá se observar a obediência da sentença com as alterações determinadas pela Turma Recursal em seu voto unânime, com o limite máximo de percentual em 2% até a data de revogação, observado o ano a ano de acumulo, de um ano para o outro, e com o valor alcançado ao final com a revogação da lei, será obtido o valor de pagamento dessa diferença salarial que estará esgotada toda e qualquer discussão do feito, com o encerramento de acréscimos após o encerramento da lei.

Também não há que se falar em incorporação eterna dos valores dos percentuais que foram reconhecidos, de onde, no a Turma Recursal ainda deixou claro que a partir da revogação da lei o direito ali galgado seria extinto, encerrando-se de uma vez por todas.

Diante disso inexiste se falar em violação da coisa julgada, se devidamente lida a sentença e o voto proferido por este magistrado.

DA INDEVIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA DO ID 147384783 – EXCLUSÃO DE OFÍCIO.

Observada a indevida fixação de honorários advocatícios, violando o que dita o art. 55 da Lei 9099/95, que não prevê honorários em 1o grau, excluo de ofício tal verba da aludida sentença.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS PELO RECURSO DA PARTE AUTORA / EXEQUENTE.

Como houve a sucumbência desta em sede de recurso, neste momento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor remanescente da execução pretendida, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

EM CASO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Como a matéria não é novidade ao representante do autor, em caso de aviamento de embargos de declaração serão considerados como protelatórios, com as penalidades daí derivadas nos moldes da lei.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023